Tribunal: TCU
Processo: 009.019/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta de alteração da Resolução-TCU 259/2014, inciso III do § 2o do art. 103, relacionada ao tratamento de denúncias e representações que requeiram a atuação do TCU para assegurar a transparência ativa de informações de jurisdicionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de alteração da Resolução-TCU 259/2014, com vistas a preservar a atuação do TCU para fiscalizar a transparência na Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no disposto nos arts. 15, inciso I, alínea "q"; 16, inciso II; e 79, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.